Tribunal: TJBA
Processo: 8015778-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015778-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B. V. C. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve sentença que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a criança em condição de vulnerabilidade, bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à mitigação do rol da ANS, ao equilíbrio contratual, à suposta inexistência de recusa assistencial em razão do redirecionamento para rede própria, à valoração da prova pericial e à proporcionalidade da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à abusividade da negativa de cobertura fundada em ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula contratual restritiva.

A decisão embargada reconheceu que a indicação médica específica, aliada à urgência e necessidade do tratamento multidisciplinar, impõe à operadora o dever de custeio integral, sobretudo diante do risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança.

O acórdão embargado também fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, assentando que a negativa indevida de cobertura em situação de vulnerabilidade configura dano moral in re ipsa, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 10.000,00.

Os aclaratórios foram utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa e de manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando a apreciação das teses suficientes para sustentar a conclusão adotada.

O prequestionamento resta resguardado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso tribunal superior reconheça a existência de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8015778-50.2023.8.05.0001, em que figura, como embargante, PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., e, como embargada, B. V. C. P., representada por Maraisa Luana Vilela Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)